Tribunal: STF
Processo: ARE 1593539
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-29
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Sinaldo de Oliveira Bispo e outros interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –MERA REPETIÇÃO DE TESES JÁ AFASTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO - POSSIBLIDADE - APLICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO - DECISÃO MANTIDA. 1. Impõe-se ao recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis à reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido, justificando, assim, o prolongamento do direito de ação. Assim, a repetição das matérias - já julgadas - implicam em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A suspensão das ações individuais, até o julgamento da ação coletiva, atinentes à macro-lide geradora de processos multitudinários está atrelada ao tema repetitivo 589 do STJ, bem como, em sede de Repercussão Geral no STF, sob o tema 675, que versa sobre a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva. Diante do exposto e com base no art. 932, IV, b, do NCPC, resta clara a possibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento que rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, e no mérito, negou provimento ao recurso ora agravado. 3. O recorrente, embora devidamente advertido, utiliza-se de sucessivos recursos versando repetidamente sobre os mesmos fundamentos, pelo que deve ser penalizado nos termos do §4º do art. 1.021 do NCPC. 4. Agravo interno conhecido em parte e desprovido.”

Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso II, XXV, XXXV, LV e LXXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Alegam, em síntese, que “o Órgão Julgador não enfrentou os argumentos cernes trazidos nos autos, incorrendo em negativa da prestação jurisdicional”.
No mérito, afirmam que, “ao entender pela suspensão da ação individual em face de ação coletiva que não possui identidade de pedidos e causa de pedir, bem como ausência de pedido dos autores para aguardar o processamento da ação coletiva, o Eg. Tribunal negou o direito de petição e de jurisdição constitucionalmente assegurados aos autores e, frise-se, sem ancorar o seu fundamento em lei detidamente aplicável ao caso”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pelo 2º Vice-Presidente do TJBA, quanto ao referido recurso, pautou-se, também, nos seguintes fundamentos: 

“1. Da contrariedade ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal: 
Inicialmente, no julgamento do ARE n° 748.371(Tema 660), eleito como paradigma pelo STF, nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, entendeu a Corte Constitucional pela ausência de repercussão geral na discussão sobre a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais e a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, nos termos a seguir: 
TEMA 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
Assim, em atenção ao entendimento firmado pela Corte Suprema, no sentido de que inexiste repercussão geral da matéria tratada, imperiosa a aplicação do quanto disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

2. Da contrariedade ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal: 
Ainda, o acórdão recorrido não infringiu o dispositivo constitucional acima apontado, pois, verifica-se que a matéria necessária à solução da lide foi devidamente enfrentada pelos acórdãos recorridos, que emitiram pronunciamentos de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 
Forçoso reconhecer que o aresto recorrido está em conformidade com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), julgado sob a sistemática da repercussão geral, vazado nos seguintes termos: 
TEMA 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Destarte, estando o aresto vindicado em consonância com o entendimento da Corte Suprema, imperiosa a aplicação do quanto disposto no art. 1030, inciso I, alínea "b", do CPC/15.

3. Da contrariedade ao art. 5º, incisos II e XXXV, da Constituição Federal:
No julgamento do Agravo Recurso Extraordinário nº. 738.109/RS, em que se discute à luz dos arts. 1º, II e 5º, II e XXXV, da Constituição federal, a possibilidade de suspensão de processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, como medida de política judiciária, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre o assunto (TEMA 675), nos termos a seguir:
TEMA 675: A questão da suspensão de ação individual pelo ajuizamento de ação civil pública com a mesma finalidade tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Nesse entendimento, ausente a repercussão geral da tese veiculada pelo Recorrente, deve incidir no caso em tela o disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Ritos.
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil (Temas 339, 660 e 675) e inadmito-o quanto a matéria remanescente, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Ritos.”

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nºs 339, 660 e 675 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

No mais, a irresignação igualmente não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

Ressalte-se que a Corte a Quo, ao conhecer em parte e negar provimento ao agravo interno se limitou a assentar que:

“Destaca-se, primeiramente, que o presente agravo interno interposto não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois é clara a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada, tornando incólume o entendimento nela firmado. 
Neste sentido, e em congruência com o Princípio da dialeticidade dos recursos, cabe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos da decisão que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (AgR no RE 681.888, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
(...)
Na espécie, o agravante limita-se, no mais das vezes, em mera tentativa de repetição de fundamentos já enfrentados.
Assim, as razões recursais não se revelam como fundamento jurídico bastante para autorizar o prolongamento do direito de ação, com o recebimento e conhecimento do agravo interno nestes pontos, já que malfere diretamente o princípio da dialeticidade, ex vi do inc. III do art. 932 do NCPC.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente